Tribunal: TJES
Processo: 0017740-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017740-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES

APELADO: IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO. COISA JULGADA. CNH VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA. APELO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ao não interpor o recurso cabível em momento oportuno, ocorre a preclusão, de consequência a coisa julgada, sendo a parte impossibilitada de utilizar via inadequada para impugnar a decisão.

II – É cediço que, após o julgamento improcedente do pedido de assistência judiciária gratuita, cabe à parte efetuar o pagamento do preparo, sob pena de indeferimento.

III – Conforme precedentes do STJ, resta consolidado que o uso de CNH vencida constitui mera infração administrativa, a qual não é suficiente para sustentar a tese de majoração do risco pela empresa associada ao permitir a condução de automóvel por motorista não regularizado.

IV – Restou demonstrada a afetação da imagem da empresa pela negativa contratual da apelante, por outro lado, merece reparo o valor outrora estabelecido, uma vez que, à luz dos fatos demonstrados nos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se desproporcional à ofensa. Indenização moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

V – É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a condenação abranja apenas o que é efetivamente devido à Parte, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico das relações civis – além da boa-fé objetiva.

VI – Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou-se mão das alegações que se entendeu plausíveis.

VII – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017740-27.2020.8.08.0048

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO – ASCAR-ES

APELADO: IN NOVA METALMECÂNICA DO BRASIL LTDA.

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
ASS
OCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO – ASCAR-ES
, face a sentença que deferiu o pleito exordial em ação de cobrança de indenização securitária, outrora proposta por
IN NOVA METALMECÂNICA DO BRASIL LTDA.
,

para condenar a apelante
(I)
a restituição dos valores gastos com os reparos do veículo e de terceiro, com correção monetária desde seu desembolso, excluindo da condenação os valores relativos a IPVA e Licenciamento por se tratarem de tributos inerentes a propriedade do bem;
(II)
a restituição da quantia despendida com honorários advocatícios, no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
e (III)
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante impugna decisão que indeferiu sua assistência judiciária gratuita, bem como a que reconheceu a existência de relação consumerista entre as partes com a consequente inversão do ônus da prova. Somado ao dito, alega ofensa ao princípio da não surpresa no indeferimento da reconvenção ajuizada, pedindo, assim, a análise do seu pedido reconvencional nessa seara. Ademais, persegue a reforma
in totum
da decisão, por não julgar devidas as indenizações material e moral arbitradas na origem, tendo em vista a suposta violação contratual pela autora. Por fim, subsidiariamente, pede que, caso mantida a condenação material, seja deduzida a porcentagem da franquia estabelecida contratualmente, além de pedir a condenação da demandante por litigância de má-fé.

Contrarrazões suscitando o não conhecimento do recurso, em partes, por coisa julgada, assim como no todo por ausência de dialeticidade. No mérito, pede pelo desprovimento recursal.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Afirmara a recorrida IN NOVA METALMECÂNICA DO BRASIL LTDA. não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença, realidade que não macula a necessária dialeticidade recursal.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite à recorrida elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR - COISA JULGADA

Sobre a coisa julgada, imperioso salientar que algumas das alegações recursais encontram-se já albergadas pelo instituto.

Destaca-se, a impugnação acerca do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que ocorrido em sede de decisão interlocutória, disponíveis às fls. 252 – 254, ainda em 2022.

Nessa seara, conforme estabelecido no diploma processual civil:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V –
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Desse modo, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, sabe-se que, dentre os princípios norteadores dos recursos cíveis, o da singularidade preceitua que “para cada decisão existe um recurso típico”, de modo que, na hipótese discutida, o recurso adequado a ser interposto era o agravo de instrumento, conforme supramencionado.

Portanto, ao não interpor o recurso cabível em momento oportuno, ocorreu a preclusão, de consequência, a coisa julgada, sendo a parte apelante impossibilitada de utilizar a via da apelação, porquanto inadequada, para impugnar tal decisão.

Somado ao dito, a recorrente também questiona acerca do enquadramento da relação entre as partes como de consumo, assim como a inversão do ônus da prova ocorrida.

Todavia, salienta-se que tais tópicos foram decididos em sede de decisão interlocutória (fl. 222), também em 2022, havendo, inclusive, o julgamento de agravo de instrumento de nº 5004999-43.2022.8.08.0000, por essa colenda Câmara, confirmando a decisão, a qual transitou em julgado, tendo sido formada, sobre ela, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo impassível de rediscussão.

Portanto, acolho a preliminar e registro que,
em tais t
ópicos
,
não pode ser conhecido o recurso.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Convém, ainda, pontuar acerca da alegação recursal de suposta infração ao princípio da não surpresa, a qual registro não encontrar razão.

Nos termos da ré-apelante, esta teria sido surpreendida em sentença quando indeferido seu pleito reconvencional por ausência de preparo, sob a alegação de que não fora intimada para quitar as devidas custas.

Ora, é cediço que, após o julgamento improcedente do pedido de assistência judiciária gratuita, cabe à parte efetuar o pagamento do preparo, sob pena de indeferimento.

No caso
sub examine
, consta à fls. 259/261 certidão de intimação da recorrente, dos termos da decisão (fls. 252 – 254), que lhe indeferiu a gratuidade pretendida, não havendo nenhuma espécie de manifestação de resignação contra o
decisum
, do que, necessariamente, decorre seu dever de efetuar o devido recolhimento das custas, não cabendo a alegação de que fora processualmente surpreendida.

Ressalto ainda que, para além da ausência de violação ao princípio discutido, ocorreu, na reconvenção, a
litispendência,
tendo em vista o ajuizamento de ação de cobrança de nº 5001284-91.2021.8.08.0011 pela ré em momento anterior à propositura da reconvenção.

Registra-se que tal ação encontra-se conclusa para julgamento, contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir daqueles vertidos na reconvenção.

Portanto, tal realidade também obstaria, caso efetuado o preparo, a análise meritória do pleito reconvencional, a teor do art. 485, V, do CPC.

MÉRITO

Pois bem.

Superado tais pontos, registra-se que no caso dos autos havia entre as partes uma relação de associação e associado, âmbito na qual firmou-se negócio jurídico, manifesto em “Proteção Veicular”, sendo incontroverso que tal contrato previa cobertura de danos decorrentes de sinistro veicular.

Na hipótese, um dos automóveis da apelada envolveu-se em um acidente sendo que, comprovadamente, o motorista que o conduzia estava com a sua CNH vencida, de modo que, ao pleitear a cobertura dos valores dispendidos junto à ASCAR-ES (recorrente), a recorrida teve sua restituição negada, ensejando o ajuizamento da presente ação.

A parte recorrente aduz que, ao permitir que um de seus motoristas trafegasse sem a carteira de habilitação devidamente regularizada, a autora teria aumentado o risco da ocorrência de eventuais acidentes, razão pela qual aquela estaria desobrigada a cumprir com a cobertura contratualmente estabelecida.

O magistrado sentenciante, no entanto, acolheu a tese autoral, julgando procedentes seus pedidos, entendimento esse que, de logo, registro não encontrar razões para desvencilhar-me.

Explico.

A priori, no que se refere à negativa de cobertura contratual pela apelante, ressalto ter havido cabal descumprimento das obrigações pactuadas, a ensejar as condenações impostas em sentença.

Conforme precedentes do STJ, resta consolidado que o uso de CNH vencida constitui mera infração administrativa, a qual não é suficiente para sustentar a tese de majoração do risco pela empresa associada ao permitir a condução de automóvel por motorista não regularizado.

Apesar de irresponsável, não se pode concluir que tal medida gerou o acidente discutido, haja vista que
a capacidade de condução do
motorista, que detinha habilitação a tal espécie de veículo, frise-se,
não é reduzida pelo simples vencimento d
e sua CNH
, ainda que
por considerável período
.

Acerca do tema, preleciona a Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes.
2. Na execução deverá ser obedecido o estabelecido na apólice em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp n. 1.193.207/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes.
2.
No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o segurado não contribuiu de forma concreta para colocar sua vida em risco. Também não foi reconhecida a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em caso de ausência de CNH do segurado, razão pela qual é devido o pagamento da indenização pleiteada.
3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.963/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Outrossim, a alegação recursal de que dirigir com CNH
vencida
ensejaria hipótese excludente da cobertura securitária não encontra guarida, posto que, dentre as possibilidades elencadas no regimento interno como prejuízos impassíveis de receber os benefícios da associação, cita-se casos em que o motorista esteja com a CNH
suspensa
(devido a grave infração) e os em que o condutor
não possui
habilitação, ou
não possui
a categoria necessária para conduzir o respectivo veículo.

Tais hipóteses, no entanto, diferem da analisada no presente caso, pois constituem
situações em que o condutor não possui comprovação de que tem os requisitos necessários para condução daquele veículo
ou, ainda, que cometera falta(s) grave(s) capazes de ensejar a presunção da sua incapacidade superveniente, superando a barreira das infrações administrativas.

Por outro lado, ainda que se considerasse a aplicação de tal cláusula ao vertente caso, saliente seria, como bem pontuou o juízo
a quo
, constatar a abusividade dessa, tendo em vista que, como exposto nos precedentes acima, trafegar com a CNH vencida constitui mera infração administrativa, a qual não pode ser considerada um agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

Para além, no que tange à condenação por danos morais, a qual também pede o recorrente pela reforma, não vislumbro razão para total modificação do entendimento do magistrado sentenciante, isso porque, no caso análise, restou demonstrada a afetação da boa imagem da empresa pela negativa contratual da apelante, uma vez que o terceiro envolvido no acidente solicitou, por vezes, o pagamento do valor devido.

Por outro lado, reputo merecer reparo o valor outrora estabelecido, uma vez que, à luz dos fatos demonstrados nos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se desproporcional à ofensa.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir ser a redução adequada ao caso.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”
, entendo que a indenização a título de danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa da recorrida, que, pela prova dos autos, não alcançaram maiores proporções.

A parte pleiteia, ainda, a dedução de alegada “franquia obrigatória” do valor indenizatório.

Ressalto, nesse teor, que não obstante a tese da defesa de que tal alegação não fora suscitada anteriormente, em primeiro grau, ensejando hipótese de inovação recursal, entendo não ser este o caso. Explico.

É imperioso pontuar que, por meio de tal pedido, a apelante persegue tão somente a devida aplicação do que resta expresso no regimento interno (RI) da associação, o qual fora livremente aderido pela apelada quando filiou-se a aquela.

Dessa forma, não se reputa razoável basear a condenação da recorrente em tal documento, enquanto, por outro lado, ignora-se o dever da apelada de pagar a porcentagem estipulada também naquele a título de franquia, uma vez que, como supracitado, a pretensão recursal é apenas de fazer cumprir o pactuado, do que resta inexorável o pagamento da franquia estipulada.

Ademais, vale salientar que o não desconto da franquia devida constituiria, para a autora/apelada, enriquecimento sem causa, considerada matéria de ordem pública que poderia, portanto, ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem submeter-se a preclusão.

Afastada, pelo exposto, a hipótese de inovação recursal, ressalta-se estar assim previsto no RI da ASCAR-ES, disponível às fls. 36 – 49:

5.3. Dos prejuízos que serão repartidos entre os associados:

5.3.1. Em qualquer hipótese em caso de colisão,
o associado responsável pelo equipamento danificado participará dos custos decorrentes no mínimo de 05 (cinco) salários mínimos a título de franquia, ou mais 10% (dez por cento) do valor do orçamento, além da sua quota-parte devida mensalmente no rateio da Garantia.

Fica entendido e acordado, que o pagamento da franquia será efetuado diretamente na oficina onde será realizado o serviço.

Nesse diapasão, é cediço ser dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a condenação abranja apenas o que é efetivamente devido à Parte, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico das relações civis, além da boa-fé objetiva.

Desse modo, vislumbro merecer reparo a sentença objurgada em tal ponto, pelas razões supra, devendo ser deferido o pedido indenizatório autoral mediante a subtração do valor devido por ela à apelada, “05 (cinco) salários mínimos” ou “mais 10% (dez por cento) do valor do orçamento”, a título de franquia.

Além do exposto, melhor sorte não assiste à parte recorrente ao pretender ver aplicada penalidade a título de litigância de má-fé à recorrida.

Ressalta-se que várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou-se mão das alegações que se entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo, logrando a recorrida, em verdade, êxito.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“
pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Dessa forma, no caso, não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, devendo o pleito ser afastado.

Por fim, tendo em vista o silêncio sentencial acerca dos consectários legais e sendo eles matéria de ordem pública, determino, de ofício, considerando se tratar de relação contratual, que os danos materiais sejam monetariamente corridos desde o efetivo prejuízo, enquanto que os morais desde o arbitramento, devendo incidir sobre ambos juros moratórios pela SELIC a partir da data da citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação
e,
na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
unicamente (i) para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o
quantum
indenizatório a título de danos morais e (ii) para determinar a subtração da franquia obrigatória do valor deferido a título de danos materiais.

Somado ao dito, de ofício, determino que os danos materiais sejam monetariamente corridos desde o efetivo prejuízo, enquanto que os morais desde o arbitramento, devendo incidir sobre ambos juros moratórios pela SELIC a partir da data da citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.